Tribunal: TJMT
Processo: 0007347-53.2018.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007347-53.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELUANE DA SILVA REIS - CPF: 012.249.421-08 (VÍTIMA), CLEITON DE MORAIS REZENDE - CPF: 976.217.061-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DE MORAIS REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP) – FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299,
CAPUT,
DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – DIREITO DE AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – TIPICIDADE DA CONDUTA – PRECEDENTE DO STJ – DOSIMETRIA DA PENA – ANTECEDENTES CRIMINAIS NA PRIMEIRA FASE E REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– VALORAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS – POSSIBILIDADE – SEGUNDA FASE – PREPONDERÂNCIA DA MULTIREINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
QUANTUM
DE AUMENTO RELATIVO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESPROPORCIONAL – ÍNDICE REDIMENSIONADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”
(STJ, AgRg no HC 618.250/SP).

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
(Súmula 522 do STJ).

“Tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 588.675/SC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007347-53.2018.8.11.0008

APELANTE: CLEITON DE MORAIS REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
que julgou
procedente
a inicial acusatória e condenou
Cleiton de Morais Rezende
à pena de 0
2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias, pela prática dos crimes de
furto tentado
, inscrito no art. 155,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do CP, e
falsidade ideológica
, inscrito no art. 299,
caput,
do CP.

Prisões
: o apelante foi detido em
flagrante delito
(id. 74006983 – pág. 02). Em audiência de custódia, realizada no dia
17 de julho de 2018
, o magistrado plantonista concedeu a liberdade provisória ao apelante (id. 74006989).

Denúncia
: narra que
“
no dia 16.07.2018, por volta das 12h50min, no Supermercado Popular, cidade de Nova Olímpia/MT, o denunciado Cleiton de Moraes Rezende, de maneira consciente e voluntária, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, a saber: 01 (um) litro de Whisky Natu Nobilis [...] nas mesas circunstâncias acima, o denunciado Cleiton de Moraes Rezende, de maneira consciente e voluntária, omitiu declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, a saber que mentiu seu nome”
(id. 74006982).

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 155 c/c art. 14, inciso II, e art. 299, todos do Código Penal.

A inicial foi recebida em
18 de dezembro de 2018
(id. 74006997).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
05 de setembro de 2019
. Na solenidade, foram ouvidas as testemunhas Luciano Duarte de Oliveira, Diego Peixoto da Silva e Deise Kelle da Silva Sobrinho. Ao final, foi procedido ao interrogatório do apelante.

Sentença
: prolatada em
04 de novembro de 2019
,
julgou procedente
a inicial acusatória, para
condenar
o apelante pela prática dos crimes de
furto tentado
,

à pena de 07 (sete) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, e
falsidade ideológica
, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

R
ecurso de apelação da defesa
: almeja o
reconhecimento da insignificância
da conduta e do princípio da intervenção mínima sobre o delito de furto tentado, salientando que o bem era de valor irrisório.

Além disso, requer a
absolvição quanto ao delito de falsidade ideológica
, porquanto aduz que o apelante ocultou sua identidade como mecanismo de defesa.

Alternativamente, no tocante à dosimetria do delito de furto tentado, pugna seja afastada a agravante da reincidência ou realizada a
compensação integral
com a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, requer o
afastamento da causa de aumento
de pena em relação ao crime de furto tentado (id. 74007971).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do pleito defensivo (id. 74007975).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr.
Siger Tutiya
, opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“[...] Pleito de absolvição por atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância – Impossibilidade – Agente reincidente – Maior reprovabilidade do comportamento - Entendimento STJ - “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância” (TJMT, Enunciado Criminal 44) – Pleito de absolvição do crime de falsidade ideológica, alegando para tanto que a conduta do apelante foi um mecanismo de autodefesa – Impossibilidade - É certo que a autodefesa está intimamente relacionada aos fatos, razão porque é fundamento para o agente exercer o seu direito de permanecer calado, e até mesmo de omitir, ou mentir, acerca da dinâmica fatídica, mas nunca sobre seus atributos pessoais – O Estado tem o direito de saber quem está processando, e o acusado o dever de fornecer informações verídicas quanto a sua identidade – Pleito de afastamento da agravante da reincidência na segunda fase da aplicação da pena do crime de tentativa de furto – Impossibilidade - Várias condenações definitivas anteriores ao fato, ora em apreço – Possibilidade de utilização de algumas para valorar os maus antecedentes e as outras para fins de reconhecimento de reincidência – Não configuração de bis in idem – Pretendida compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Impossibilidade - Réu reincidente específico – Reincidência específica que se sobrepõe à confissão – Enunciado 41/TJMT - Afastamento da causa de aumento de pena em relação ao crime de tentativa de furto – Ausência de interesse recursal – Não foi aplicada nenhuma causa de aumento de pena na dosimetria do crime de furto na modalidade tentada - Pelo improvimento do recurso”
(id. 76911462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DE MORAIS REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Síntese fática:

A inicial acusatória narra que, no dia
16 de julho de 2018
, o apelante foi até o Supermercado Popular, ocasião em que pegou um cheiro verde e uma garrafa do
Whisky Natu Nobilis
, colocando o litro da bebida dentro de sua bermuda.

No caixa do estabelecimento, o apelante tentou pagar apenas pelo cheiro verde, momento em que a proprietária lhe indagou acerca da bebida escondida em sua bermuda. Diante disso, o apelante devolveu a garrafa.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.

Ao ser indagado pelos agentes policiais, o apelante informou que se chamava José Carlos Morais, sendo necessário realizar laudo de confronto papiloscópico, a fim de identificar o apelante.

O
Whisky
apreendido foi avaliado em R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme o Auto de Avaliação de id. 74006986.

Do princípio da bagatela
:

Inicialmente, cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese, diante da atipicidade material da conduta, com a absolvição do apelante da imputação do delito de furto tentado.

Com efeito, o princípio da insignificância foi razoavelmente pacificado, norteado pelo conhecido precedente do
Supremo Tribunal Federal
, o qual traçou balizas para sua aplicação, asseverando ser necessário a
“
mínima ou nenhuma a

ofensa ao bem jurídico tutelado”,
o que se configura pela presença concomitante dos requisitos: “
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
[1]
.

É dizer que o instituto exige expressiva lesão jurídica para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em hipóteses em que, embora a conduta seja tipificada, o dano jurídico é irrelevante.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
tem se manifestado no sentido de que
“a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal”

[2]
.

In casu
, não obstante o valor da
res
(R$ 38,99 –
Whisky Natu Nobilis
), o apelante é reincidente específico em crime patrimonial, tendo em vista a prática anterior de crime de roubo, furto simples, furto qualificado e tráfico de entorpecentes, conforme consta no sistema SEEU.

Desse modo, seguindo a orientação fixada pelas Cortes Superiores e analisando as peculiaridades do caso concreto, verifico acentuado desvalor na conduta do apelante, eis porque a alegação de pequeno valor da
res furtiva
, isolada, não se revela suficiente ao reconhecimento do princípio da bagatela.

Nesse passo, não há falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

Da absolvição do delito de falsidade ideológica
:

A defesa sustenta que, ao mentir sua identidade aos agentes policiais, o apelante exerceu seu direito de autodefesa, motivo pelo qual requer a sua absolvição do delito de falsidade ideológica.

O pleito não merece provimento.

A respeito da irresignação defensiva, cabe lembrar o que disposto no
Enunciado Sumular n. 522 do

Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

No mesmo sentido, é a posição adotada por esta Corte de Justiça:

“[...] O princípio da autodefesa consiste apenas na prerrogativa de o réu permanecer calado e não se autoincriminar, motivo pelo qual a apresentação de documento falsificado, com o intuito de ocultar as suas anotações criminais, configura o crime de uso de documento falso. [...]”
(N.U 0000173-14.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

“[...] É inaplicável a tese de
autodefesa
na conduta do acusado de atribuir-se falsa identidade, mesmo que para ocultar seus maus antecedentes. [...]”
(N.U 0003306-90.2016.8.11.0015, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

“[...]
Autodefesa
: não é infração
penal
a conduta do agente que se atribui falsa identidade para escapar da ação policial, evitando a prisão [...]. Não abrange, no entanto, o momento de qualificação, seja na polícia, seja em juízo, pois, o direito de silenciar ou mentir que possui não envolve essa fase do interrogatório. Não há, como já visto em itens anteriores, qualquer direito absoluto, de modo que o interesse na escorreita administração da justiça, prevalece nesse ato.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código
Penal
Comentado. São Paulo: RT, 7a ed, 2007. p. 986)[...]” (N.U 0000981-24.2011.8.11.0014, , MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 08/10/2013).

Por tais razões, não
há falar em atipicidade da conduta, visto ser incontroverso que o apelante fez inserir declaração falsa em documento público, consistente no Boletim de Ocorrência (id.
74006985 – pág. 04
) e termos de declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

Dosimetria da pena
:

Do delito de furto tentado
:

Da ausência de
bis in idem
:

A defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
, porquanto o magistrado teria utilizado o mesmo fundamento para atribuir carga negativa aos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria e para justificar a incidência da agravante da reincidência, na segunda fase.

Ao apreciar a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
, o sentenciante assim consignou:

“[...] No tocante aos antecedentes criminais, consta que o acusado possui 04 condenações transitadas em julgado nos autos dos Códigos (043.10.000115-0, 2709-97.2007.811.0008, 11-71.2006.811.005 e 1211-79.2016.811.0050), cujas penas foram unificadas nos autos do executivo de pena de no 2609-22.2018.811.0008, em trâmite perante esta Vara, conforme infere-se do extrato imbricado, o que permite concluir que o mesmo é reincidente.
Outrossim, DEIXO de considerar as condenações de no 11-71.2006.811.0055 e 1211-79.2016.811.0040 nesta etapa, visto que serão analisadas na segunda fase para não configurar o bis in idem
[...]”

Ao reconhecer a incidência da
agravante da reincidência
, o juízo singular asseverou o seguinte:

“[...] Presente a agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado nos autos de no 11-71.2006.811.0055 e 1211-79.2016.811.0050, unificadas no executivo de pena o 2609-22.2018.811.0008, em trâmite perante esta Vara, conforme se infere do extrato imbricado, o que permite concluir que o mesmo é reincidente. Assim, AGRAVO a pena base em 10 (dez) meses de reclusão e 08 (oito) dias multa, ficando a reprimenda em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa[...]”.

Perfeitamente admissível. Mormente porque o sentenciante não utilizou as mesmas condenações na primeira e segunda fase da dosimetria. Ao contrário, foi expresso ao consignar que diante das 04 (quatro) condenações, duas seriam apreciadas na primeira fase e as demais serviriam para fundamentar a incidência da agravante da reincidência.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Da preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea
:

A defesa requer seja aplicada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Ao reconhecer a atenuante, o sentenciante observou a preponderância da agravante da reincidência sobre a atuante da confissão, reduzindo a pena em 03 (três) meses e 02 (dois) dias-multa.

Escorreita a decisão do juízo singular no que tange a preponderância da agravante, especialmente porque
“tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.”
[3]
.

Do
quantum
praticado pelo sentenciante
:

Não obstante, embora seja possível a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, observa-se que os percentuais de aumento praticados pelo magistrado se mostram desproporcionais.

Isso porque, ao aplicar a agravante, o magistrado exasperou a pena intermediária de ambos os delitos em 10 (dez) meses, o que corresponde à fração de 2/3 (dois terços), patamar muito superior ao aplicado em casos semelhantes.

Assim, conclui-se que a fração aplicada em razão da
agravante da reincidência
se mostra desproporcional, motivo pelo qual a
redimensiono para 1⁄4 (um quarto)
, para ambos os delitos.

Do pleito de afastamento da causa de aumento
:

Por fim, a defesa insiste que seja afastada a causa de aumento de pena quanto ao delito de
furto tentado
.

Nada obstante, compulsando os autos, nota-se que o pedido defensivo carece de interesse recursal, uma vez que o magistrado não aplicou nenhuma causa de aumento de pena em relação ao delito de furto tentado.

Dosimetria da pena
:

Do delito de furto tentado
:

Mantenho
a pena-base fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ante a carga negativa dos
antecedentes criminais
.

Na segunda fase,
aplico
a fração de 1⁄4 para o aumento relativo à
agravante da reincidência
, encontrando a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Pela
atenuante da confissão
,
preservo
o patamar de redução da pena em 1/6 (um sexto), como aplicado pelo sentenciante, encontrando a pena intermediária em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, incide a
causa de diminuição
de pena referente à
tentativa
, aplicada pelo juízo em 2/3 (dois terços), o que resulta na pena de
05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e 05 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de
furto tentado
.

Do delito de falsidade ideológica
:

Mantenho
a pena-base fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ante a carga negativa dos antecedentes criminais.

Na segunda fase,
aplico
a fração de 1⁄4 para o aumento relativo à
agravante da reincidência
, encontrando a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O apelante não confessou o delito de falsidade ideológica.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena,
torno definitiva
a pena do apelante em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e
15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de
falsidade ideológica
.

Do concurso material
:

Presente o
concurso material
(CP, art. 69) entre os delitos, encontra-se a pena final de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa.

Do regime de pena
:

Nos termos do art. 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal, preservo o regime inicial
semiaberto
, eis que o apelante é reincidente.

Da suspensão da pena por restritiva de direito
:

Da mesma forma, por se tratar de apelante reincidente,
inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos moldes dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, para redimensionar a pena privativa de liberdade do apelante
Cleiton de Morais Rezende
para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos de
furto tentado
e
falsidade ideológica, a ser cumprida no regime semiaberto
.

É como voto.

[1]
STF, HC 84412, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004.

[2]
STJ, AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.

[3]
EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021